Tribunal: TJMT
Processo: 1034470-86.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034470-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO ROBERTO LUCINDO - CPF: 425.566.138-31 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), TATIANE CRISTINA MODULO LUCINDO - CPF: 334.110.198-59 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DANO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA EFETIVIDADE DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO POSTERIOR DA VÍTIMA PARA REVOGAÇÃO DAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PRÉVIO DE MEDIDAS. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, CPP). ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com liminar deferida, impugnando decreto de prisão preventiva por suposta prática de ameaça e dano no contexto da Lei Maria da Penha; a preventiva fora mantida para garantia da ordem pública e assegurar medidas protetivas deferidas em audiência de custódia. A vítima, em momento posterior, requereu a revogação das protetivas. No mérito, confirmou-se a liminar para substituir a custódia por medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para manter a prisão preventiva diante do pedido da vítima de revogação das medidas protetivas; (ii) estabelecer se medidas cautelares do art. 319 do CPP bastam para resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva tem natureza excepcional e exige base concreta nos arts. 312 e 313 do CPP, em harmonia com a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

4.

A manifestação da vítima pela revogação das protetivas, embora não baste por si só, é elemento relevante na aferição do periculum libertatis e pode enfraquecer a necessidade da segregação.

5.

A ausência de notícia de descumprimento de medidas protetivas anteriores, somada a condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, endereço e ocupação lícita), reduz a imprescindibilidade da prisão.

6.

Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), inclusive monitoração eletrônica, mostram-se adequadas e suficientes para tutela da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, mantidas as protetivas já fixadas.

7.

A custódia cautelar é revogável e pode ser restabelecida diante de descumprimento das cautelares ou de fatos supervenientes (CPP, arts. 282, §4º, 312, §1º, e 316).

8.

Precedentes desta Corte reconhecem a suficiência de cautelares alternativas em hipóteses análogas de violência doméstica quando ausente risco concreto de reiteração e presentes bons predicados pessoais; o STJ legitima a preventiva para proteção da vítima, sem afastar a substituição quando adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva em violência doméstica cede lugar a medidas cautelares do art. 319 do CPP quando inexistente descumprimento prévio e presentes condições pessoais favoráveis, bastando tais cautelares para resguardar a ordem pública e a proteção da vítima. 2. A manifestação da vítima pela revogação das protetivas é elemento relevante na análise da atualidade do periculum libertatis, sem substituir a avaliação judicial das circunstâncias do caso. 3. A necessidade da custódia deve ser continuamente reavaliada à luz dos arts. 282, §4º, 312, §1º, e 316 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CF/1988, art. 227; CPP, arts. 282, §4º, 312, §1º, 313, 316 e 319; Lei 11.340/2006, art. 12, III, e art. 22, II e III, “a”, “b” e “c”; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 919.073/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; TJMT, N.U 1004696-11.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11.03.2025, DJE 14.03.2025; TJMT, N.U 1016565-05.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 20.08.2024, DJE 26.08.2024; TJMT, N.U 1037075-39.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.02.2025, DJE 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1034470-86.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO ROBERTO LUCINDO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Sávio Ricardo Cantadori Copetti, Defensor Públicio, em favor de
Leandro Roberto Lucindo
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1025356-78.2025.8.11.0015.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em 04/09/2025, acusado de praticar delito de ameaça e dano em contexto de violência doméstica contra Tatiane Cristina Modulo Lucindo, sua esposa, tendo sido posteriormente tal segregação homologada e convertida em preventiva.

Prossegue aduzindo que posteriormente a própria vítima compareceu em juízo e protocolou pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, mas que o juízo
a quo
manifestou por seu indeferimento.

Com tais considerações, sustenta que: (i) com a manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas, cessou o
periculum libertatis
que fundamentava a prisão preventiva; (ii) o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa e ocupação lícita; (iii) medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso.

Por tais razões, pleiteia, liminarmente, a revogação do decreto prisional, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
deferido
para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas nos autos n. 1025356-78.2025.8.11.0015, acrescendo como condição adicional a monitoração eletrônica mediante uso de tornozeleira.

Dispensadas as informações da autoridade impetrada (id. 319721391).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradoria, Dr. Jorge da Costa Lana, é pela
concessão parcial
da ordem, para substituir a medida aflitiva por cautelares diversas (id. 324690378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025